Tribunal: STF
Processo: Rcl 42870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 264 
(RE 626.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-10):
    Trata-se de Ação de Cobrança na qual o Reclamado pugnou o pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários decorrente dos Planos Econômicos Verão.
    Houve sentença prolatada julgando parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Banco Reclamante para realizar o pagamento. Posteriormente, foi interposto Recurso de Apelação, o qual foi conhecido e improvido, mantendo-se a sentença proferida, ignorando por completo a decisão proferida em sede de recurso repetitivo, no RE 626307.
    (...)
    O Reclamante apresentou Agravo Regimental alegando a omissão ao decisium do STF no RE 626307, o qual foi conhecido e improvido.
    (...)
    Assim, a fim de preservar e ver cumprida a decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo em que também houve o reconhecimento da repercussão geral do tema, apresenta a o presente Recurso
    (...)
    O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toloffi, nos autos do RE nº 626307/SP, em decisão disponibilizada em 29/03/2011, suspendeu a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos relacionados às correções pelas perdas dos planos Bresser (1987) e Verão (1989), em razão do reconhecimento da Repercussão Geral da matéria.
    (...)
    Em decisão divulgada em 09/08/2011, o Ministro Relator do caso esclareceu que a decisão de caráter suspensivo é evitar a proliferação de decisões contraditórias relacionadas ao tema, proferida pelos diversos juízes brasileiros e, ainda, renovou a decisão liminar de caráter suspensivo até julgamento do presente recurso extraordinário pelo Plenário do STF.
    Posteriormente, houve a homologação do Acordo Coletivo, no qual determinou-se a suspensão de todos os processos ajuizados no Brasil inteiro, independente do estágio em que se encontra, pelo prazo de dois (02) anos, determinando também o sobrestamento da ação originária até 05.02.2020 ou ulterior decisão em sentido contrário daquela Suprema Corte para que as partes optassem pela adesão do Acordo.
    Inclusive, o Ministro Relator do caso proferiu decisão em 31 de outubro de 2018 que TODOS os processos deverão ser suspensos pelo prazo de vigência do acordo coletivo e destacou que os julgamentos antecipados – como ocorreu neste caso - tem prejudicado a adesão ou ao menos o livre convencimento dos particulares sobre o acordo em questão.
    (...)
    Até o presente momento, os Recursos Extraordinários em que se suspendeu os processos em que se discute expurgos inflacionários, estão pendentes de julgamento, motivo pelo qual, em momento algum, fora determinada/autorizada os seus julgamentos.
    A matéria discutida, portanto, está suspensa por força de decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo e não houve qualquer outra decisão do STF determinando o prosseguimento e julgamento desses processos e, muito menos, houve o julgamento dos Temas.
    Na decisão reclamada, o relator, na maior absurda interpretação, alegou que a suspensão determinado nos Recursos Extraordinários perante o STF restou prejudicada com a decisão proferida pela Ministra Carmem Lúcia no dia 28/03/2019, no RE 626307.
    Em 23/03/2019, a Ministra Carmem Lúcia indeferiu o pedido feito Banco do Brasil relacionado à suspensão dos processos que versem sobre a matéria que estejam em fase de liquidação/cumprimento de sentença – o que não é o caso dos autos da decisão reclamada - e em nada mencionou a revogação do sobrestamento dos processos em razão do reconhecimento da repercussão geral.
    (...)
    Esses autos não estão em fase de liquidação de sentença e nem em fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual o seu prosseguimento e julgamento é indevido, devendo a sentença proferida ser cassada para oportunizar ao apelado a aderir ao acordo ou, se não for o caso, manter o sobrestamento até o julgamento dos recursos repetitivos em trâmite no STF.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, nos autos do processo 0592239-72.2008.8.09.0126, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria. (fl. 14).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 20/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJGO, os autos do processo estão conclusos para análise de recurso interposto em 20/8/2020. 
    O ato impugnado refere-se ao acórdão da 3ª Turma Cível do TJDFT, que indeferiu o pedido de suspensão do processo, sob os seguintes fundamentos (doc. 9, fls. 4/5):
     Inicialmente, quanto à preliminar de suspensão do feito, em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria debatida na peça inaugural, que diz respeito à cobrança das diferenças de atualização da correção monetária dos saldos de cadernetas de poupança, entendo que ela não merece prosperar.
    O tema em discussão se encontra submetido ao rito dos recursos repetitivos, no julgamento do “Recurso Extraordinário nº 626.307/SP”, sendo que, em 16/08/2010, o ilustre Ministro Dias Toffoli ordenou o sobrestamento de todos os processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II, até julgamento final da controvérsia, pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, os presentes autos foram temporariamente sobrestados.
    Entretanto, em 28/03/2019, a nobre Ministra Cármen Lúcia proferiu decisão, indeferindo o pedido de suspensão nacional dos feitos no recurso extraordinário mencionado.
    Desta feita, não há falar-se em sobrestamento deste feito, restando afastada tal tese.
    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica ao reclamante. 
    Diferentemente do alegado na inicial, a Ministra CÁRMEN LÚCIA, relatora do RE 626.307, indeferiu, em decisão publicada em 25/4/2019, o pedido de Suspensão Nacional dos processos que versem sobre o Tema 264. Destaco, no ponto de interesse, os seguintes trechos da referida decisão:
    O presente recurso extraordinário com repercussão geral trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989). A controvérsia jurídica estabelecida sobre o tema foi objeto do acordo coletivo extrajudicial, homologado em 18.12.2017 pelo Ministro Dias Toffoli, então Relator, tendo sido então determinada a suspensão do presente processo pelo prazo de dois anos (até 17.12.2019), tempo necessário para que as partes por ele abrangidas formalizassem, voluntariamente, seu interesse, ou não, pela adesão aos termos do ajuste e consequente desistência das ações judiciais em curso sobre a matéria.
    (...)
    A autocomposição homologada nestes autos objetiva a concretização do propósito de garantir o recebimento pelos poupadores das diferenças da correção monetária de seus depósitos em caderneta de poupança, dar efetiva solução a multiplicidade de ações judiciais pendentes de julgamento definitivo nas diversas instâncias do Poder Judiciário e, ainda, propiciar segurança jurídica e previsibilidade indispensáveis à estabilidade do sistema financeiro nacional.
    A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019.
    (...)
    Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, conforme o art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente